Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em atenção ao Ofício n. 2148/2022/COORPRE (ID 37633469) e decisão que o acompanha (ID 37633470), a qual noticia que na escritura pública de inventário e partilha apresentada o único bem partilhado foi um jazigo e requer a complementação da documentação que atesta a partilha do crédito, intimem-se os herdeiros de OLGA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA (MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA E MARIANNE SOBREIRA), por seus patronos, para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que fazem jus os credores do falecido; OU b) As principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme CC 108.166/PE - Superior Tribunal de Justiça; e acórdão 1199450 - 2a Turma Cível deste TJDFT). Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator